Tribunal: TCU
Processo: 002.980/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Markus Barbosa Nogueira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2588/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Markus Barbosa Nogueira contra o Acórdão 1467/2025-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, aplicou débito, multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por cinco anos. Considerando que o procurador do recorrente foi devidamente notificado acerca do teor do Acórdão 1467/2025-TCU-Plenário em 3/9/2025, conforme peça 570; considerando que o prazo legal de quinze dias para interposição do recurso de reconsideração, estabelecido no art. 33 da Lei no 8.443/1992, esgotou-se em 18/9/2025 e que o presente recurso foi interposto somente em 30/9/2025, configurando, portanto, a intempestividade; considerando o art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, e o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, estabelecem que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos; considerando que os argumentos apresentados pelo recorrente a exemplo da prescrição, do sobrestamento do processo devido a ações judiciais, da ausência de dolo e enriquecimento ilícito, da ausência de individualização da conduta e da violação ao princípio da presunção de inocência, consistem em novas linhas argumentativas e teses jurídicas, e não em fatos novos capazes de justificar o conhecimento de recurso intempestivo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (a exemplo dos Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário e 1.760/2017-TCU-1a Câmara); considerando que o entendimento de que novas teses jurídicas caracterizam fato novo tornaria sem efeito prático o prazo legal de quinze dias para interposição recursal, estendendo-o indevidamente para cento e oitenta dias em todos os casos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Markus Barbosa Nogueira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; informar ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados o teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 002.980/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Welton Alves Nogueira (XXX.925.473-XX); Jose Roberto Rufino da Silva Moura (XXX.892.583-XX); Markus Barbosa Nogueira (XXX.599.223-XX). 1.2. Recorrente: Markus Barbosa Nogueira (XXX.599.223-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Teresina/pi - Inss/mps. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Marcelo Leonardo Barros Pio (3579/OAB-PI), representando Markus Barbosa Nogueira; Herval Ribeiro (4213/OAB-PI), representando Antonio Welton Alves Nogueira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.